Tribunal: TJSP
Processo: 2185420-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO. Ausentes os requisitos exigidos pelos artigos 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada. Prudência que recomenda a oitiva da parte contrária e produção de provas. RECURSO DESPROVIDO.